Tribunal: STF
Processo: RE 121964
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECLASSIFICAÇÃO, MAJORAÇÃO DA
REMUNERAÇÃO E DE QUOTAS DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS.
EXTENSÃO AOS INATIVOS.
1.      O R.E. não pode ser conhecido, no ponto em que, com base
na alínea "a" do inc. III do art. 119 da E.C. nº 1/69, alega que foi
contrariado o § 2º do art. 102. É que o acórdão recorrido, para
reconhecer o direito do autor à revisão de seus proventos, valeu-se
apenas do princípio da isonomia (art. 153, § 1º, da E.C. 1/69). E,
no R.E., o recorrente não alega que esse dispositivo tenha sido
contrariado pelo acórdão, por mal aplicá-lo à hipótese dos autos.
2.      Tratando-se de fundamento autônomo, na verdade único e
inatacado, o R.E. não pode ser conhecido pela letra "a" (Súmula
283).
3.      No que concerne à alegação fundada no art. 119, III, "d",
da C.F., de que o aresto entrou em dissídio com as Súmulas 38 e 359,
não pode ser examinada, porque a Constituição de 1988, no art. 102,
III, da C.F., já não prevê R.E., para esta Corte, com base em
dissídio jurisprudencial, mesmo de natureza constitucional.
4.      Em casos similares, a Corte tem apreciado a alegação de
dissídio jurisprudencial, apenas como reforço da afirmação de
negativa de vigência das normas constitucionais focalizadas no R.E.
5.      Sucede que, no caso, a norma relativa ao princípio da
isonomia (art. 153, § 1º da E.C. 1/69) não foi ventilada no R.E.,
sendo esse o único fundamento do acórdão.
6.      De modo que a alegação de dissídio com as Súmulas 38 e
359 não pode, agora, ser objeto de consideração, já que não se
presta como reforço de alegação de negativa de vigência de norma
constitucional, que não foi articulada no recurso.
7.      R.E. não conhecido. Decisão unânime.